Tribunal: TJSP
Processo: 0022568-30.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Roubos majorados em concurso formal - Autoria e materialidades delitivas perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do acusado em um crime patrimonial e em um delito contra a liberdade individual - Constrangimento ilegal reconhecido - Em se tratando de crime de roubo, caracteriza desistência voluntária a conduta de agente que exige da vítima o celular,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Roubos majorados em concurso formal - Autoria e materialidades delitivas perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do acusado em um crime patrimonial e em um delito contra a liberdade individual - Constrangimento ilegal reconhecido - Em se tratando de crime de roubo, caracteriza desistência voluntária a conduta de agente que exige da vítima o celular, e, informado de imediato que tal objeto não lhe interessa devolvendo o bem a ofendida, deixa-a em paz, sem tentar levar qualquer outra coisa, vez que o acusado podendo continuar na ação, rumo ao resultado querido, voluntariamente dele desistiu - Admissão do artigo 146 do CP, aplicando-se, de ofício, os termos dos artigos 383 e 617 do CPP - Penas readequadas e regimes prisionais fixados com critério - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0022568-30.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
THIAGO RIBEIRO SA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022568-30.2018.8.26.0050 - Voto no 23.221
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0022568-30.2018.8.26.0050 São Paulo
Apelante: Thiago Ribeiro Sá
Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo
voto no 23.221
APELAÇÃO CRIMINAL - Roubos majorados em concurso formal
- Autoria e materialidades delitivas perfeitamente demonstradas -
Prova robusta a admitir a condenação do acusado em um crime
patrimonial e em um delito contra a liberdade individual -
Constrangimento ilegal reconhecido - Em se tratando de crime de
roubo, caracteriza desistência voluntária a conduta de agente que
exige da vítima o celular, e, informado de imediato que tal objeto
não lhe interessa devolvendo o bem a ofendida, deixa-a em paz,
sem tentar levar qualquer outra coisa, vez que o acusado podendo
continuar na ação, rumo ao resultado querido, voluntariamente
dele desistiu - Admissão do artigo 146 do CP, aplicando-se, de
ofício, os termos dos artigos 383 e 617 do CPP - Penas
readequadas e regimes prisionais fixados com critério - Recurso
parcialmente provido.

Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 310/315, cujo relatório se adota, que julgou
parcialmente procedente a denúncia para condenar THIAGO
RIBEIRO SÁ, devidamente qualificado nos autos do processo, como
incurso nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal
Penal (vítima José Orlando) e no artigo 157, § 2o, inciso II, c.c. o artigo
14, inciso II, (vítima Jennifer), ambos do Código Penal, ao
cumprimento das penas de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e de
reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022568-30.2018.8.26.0050 - Voto no 23.221
3
multa, no valor mínimo legal, além de absolver o corréu Leonardo
Marcelo Lima, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP.
Pretende,
com
o
presente
recurso
(fls.
373/375), a absolvição por insuficiência probatória com relação ao
roubo que teve como vítima José, apontando que “estava em um baile
funk com um colega e, ao saírem, avistaram a vítima Jennifer,
decidindo pelo roubo. Contudo, tendo se arrependido, devolveu tudo
que pegou. Voltava para casa quando foi abordado pelos policiais.
Não roubou qualquer homem, mas somente a mulher. Não foi
localizado nenhum celular e nem tinha mochila.”, e que “a vítima José
não foi ouvida em juízo, restando duvidosas as circunstâncias da
infração e a autoria imputada ao acusado. O policial ouvido, por sua
vez, limitou-se a discorrer sobre a abordagem, mas não conseguiu
trazer qualquer informação sobre o roubo e a autoria.”.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões de fls. 379/385, vieram os
autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinado pelo não provimento do apelo (fls. 394/396).
É o relatório.
O
recurso
interposto
merece
parcial
provimento.
O apelante está sendo processado e ao final

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022568-30.2018.8.26.0050 - Voto no 23.221
4
condenado como incurso artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal
Penal (vítima José Orlando) e no artigo 157, § 2o, inciso II, c.c. o artigo
14, inciso II, (vítima Jennifer), ambos do Código Penal, pois, nas
circunstâncias narradas na denúncia, no dia 18 de março de 2018, por
volta das 05h00, na Rua Paranaciti, Parque Paulistano, agindo em
concurso e com unidade de desígnios, mediante grave ameaça
exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, subtraíram para
eles o telefone celular da marca LG, mod. K10, uma
corrente/gargantilha prata, dois relógios de pulso, pertencentes à
vítima José Orlando Bernardo Lopes.
Consta, ainda, da denúncia que logo após o
roubo acima referido, na Tiete-VL, Seabra, por volta das 06h00,
também com o acusado Leonardo Marcelo Lima, agindo em concurso
e com unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com
emprego de simulacro de arma de fogo, subtraíram para eles o
telefone celular da marca Samsung J1, de propriedade da vítima
Jennifer Lopes Moreira.
Segundo se apurou, no dia e local acima
mencionados, o denunciado e seu comparsa, mediante uso de um
simulacro de arma de fogo e fazendo uso de um motociclo
DAFRA/SPEED.
Extrai-se dos autos que os denunciados se
utilizaram das mesmas circunstâncias de tempo, local e maneira de
execução para a prática delitiva. (cf. denúncia de fls. 134/135).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022568-30.2018.8.26.0050 - Voto no 23.221
5
Ora, na hipótese concreta dos autos, a solução
condenatória em relação aos dois crimes patrimoniais merece ser
revista.
Isto porque, primeiramente, pela prova colhida,
realmente, só se observa com a certeza exigida a prática do crime de
constrangimento ilegal relacionado à vítima Jennifer Lopes Moreira,
pois não resta qualquer dúvida no conjunto probatório de que o
apelante, juntamente com terceira pessoa, abordou a vítima visando o
celular por ela portado e outros bens.
Como consta na r. sentença, “Em juízo, a
vítima JENNIFER reconheceu com certeza o réu THIAGO em sala
própria. Declarou que, no dia dos fatos, estava chegando em casa,
descendo uma rua, quando os réus passaram por ela, subindo a
mesma rua, de moto. De repente, eles voltaram para trás. Nesse
momento, quando percebeu que eles estavam voltando, a depoente
escondeu o celular na região dos seios. Eles a abordaram. Eles
pediram para retirar o celular da região dos seios e entregar a eles, o
que foi atendido. Depois, eles pediram para retirar o relógio e
perguntaram se ela tinha mais algum pertence. O réu THIAGO, que
estava na carona da moto, pegou o celular da depoente e, na
hora que foi pegar o relógio dela, o outro roubador disse para ele
devolver os pertences à depoente. Quem apontou a arma para a
depoente foi o THIAGO. Foi ele que falou com a depoente, quando a
moto encostou próxima ela. Ele não chegou a descer da moto. O
outro roubador não identificado era o condutor da moto. Na Delegacia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022568-30.2018.8.26.0050 - Voto no 23.221
6
a depoente tinha reconhecido o LEONARDO como sendo o outro
roubador, tendo identificado até a camisa, a moto, o capacete e a
bolsa. Em seguida, eles fugiram sem nada levar e falaram para a
depoente andar sem olhar para trás. Chegando em sua casa, o seu
padrasto perguntou o que havia ocorrido, no que contou todo o
ocorrido. Depois, o padrasto da depoente foi até o ponto de ônibus.
No local, o seu padrasto encontrou um policial, que indagava se
conheciam outra vítima de roubo. Ele contou aos policias o que havia
ocorrido com a depoente. A Polícia foi até a sua casa. Logo após, a
depoente foi ao Distrito, onde reconheceu os dois réus como sendo os
roubadores em uma sala, onde só estavam os dois. Não teve dúvidas
no Distrito. A outra vítima foi assaltada antes da depoente.”(fls.
315/316).
Percebe-se, então, que não houve o referido
roubo tentado contra essa vítima, pois pelo que se infere de seus
relatos, tanto na fase judicial como em Juízo que o apelante e seu
comparsa realizaram a abordagem criminosa, solicitaram os bens
(celular e relógio) e, ainda, em plena ação acabaram por devolver e
nada levaram.
Poderiam os agentes ter subtraído o celular, a
própria bolsa ou qualquer outro bem da ofendida. No entanto, não o
fizeram, optando por sair do local.
Ora, de acordo com o artigo 14 do Código
Penal, há tentativa quando, iniciada a execução, o crime não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022568-30.2018.8.26.0050 - Voto no 23.221
7
consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.
Basta a leitura das declarações de Jenifer para
concluir se que nenhuma circunstância externa ao desiderato do
apelante e do comparsa os impedia de subtrair os bens dela.
Trata-se de hipótese de desistência voluntária,
prevista no artigo 15 do Código Penal, pois iniciada a execução do
roubo, os agentes se detiveram sem que qualquer obstáculo se
antepusesse à consumação.
A propósito nesse sentido já decidiu a 14a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça, quando do
julgamento da apelação no 0019534-86.2014.8.26.0050, relatado pelo
E. Desembargador Hermann Herschander, quando trouxe a colação
os ensinamentos do “julgado do extinto Tribunal de Alçada Criminal de
São Paulo: “Em se tratando de crime de roubo, caracteriza desistência
voluntária a conduta de agente que, munido de arma de fogo, exige
da vítima as chaves do veículo e sua bolsa, e, informado de que tais
objetos não se encontravam em poder do ofendido, deixa-o em paz,
sem tentar levar qualquer outra coisa, vez que o acusado podendo
continuar na ação, rumo ao resultado querido, voluntariamente dele
desistiu” (TACRIM-SP AC Rel. Ericson Maranho RJTACRIM 29/252).
Impende destacar que na desistência voluntária deve o agente
responder pelos atos já praticados. No caso, a conduta efetivada
antes da desistência configura o crime de constrangimento ilegal,
tipificado no artigo 146 caput do Código Penal, suficientemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022568-30.2018.8.26.0050 - Voto no 23.221
8
descrito na peça incoativa. De ver-se que esse delito se consumou,
pois a ofendida, constrangida em decorrência da vis compulsiva, foi
desapossada de sua bolsa, não subtraída por vontade dos
delinquentes. Assim, à luz dos artigos 383 caput e 617 do Código de
Processo Penal, desclassifico a ação cometida contra as vítimas
Geisa e Leonardo para o delito subsidiário de constrangimento
ilegal.”(TJSP, Apelação no 0019534-86.2014.8.26.0050, Des.
Hermann Herschander, j. em 26.11.2015).
Logo, na hipótese concreta dos autos, em
relação a essa vítima houve a ameaça quando um dos agentes
prenunciaram a prática de um mal dirigido a alguém. O fato era grave
e visavam os bens da ofendida, mas que não se sabe o porquê,
acabaram por devolver de imediato saindo do sítio dos fatos.
Portanto, como ocorreu a desistência voluntária
deve o agente responder pelos atos já praticados, o que na espécie
dos autos, tal como ocorreu no precedente jurisprudencial acima
compilado, justifica admissão do crime de constrangimento ilegal,
tipificado no artigo 146, caput do Código Penal.
Realmente tal cenário restou descrito na peça
acusatória, onde se observa que esse delito se consumou, pois a
ofendida, constrangida em decorrência da denominada vis compulsiva
que restou na espécie em decorrência da ofendida ter sido
desapossada de seu celular e relógio, os quais não foram subtraídos
por vontade exclusivas dos agentes, como se observou no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022568-30.2018.8.26.0050 - Voto no 23.221
9
depoimento oral da vítima em juízo.
Percebe-se, então que, em se tratando de
crime de roubo, caracteriza desistência voluntária a conduta de
agente que exige da vítima o celular, e, informado de imediato que tal
objeto não lhe interessa devolvendo o bem a ofendida, deixa-a em
paz, sem tentar levar qualquer outra coisa, vez que o acusado
podendo continuar na ação, rumo ao resultado querido,
voluntariamente dele desistiu.
Dessa forma, é de rigor, se aplicar na espécie
os autos, de ofício, o teor dos artigos 383, caput e 617, ambos do
Código de Processo Penal, desclassificando-se a ação cometida
contra a ofendida Jennifer Lopes Moreira para o delito subsidiário de
constrangimento ilegal.
Já em relação ao crime de roubo consumado
praticado em detrimento da vítima varão, a solução condenatória é de
rigor, pois em que pese não ter sido localizada essa vítima em juízo
para ratificar seu depoimento prestado na fase extrajudicial, realmente
o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação do
roubo majorado em concurso de agentes pelo apelante.
Na fase extrajudicial, quando da lavratura do
flagrante a vítima José Orlando Bernardo Lopes, esclareceu que “foi
abordado por dois indivíduos em um motociclo; Que sob grave
ameaça, empreendida por meio de arma de fogo, os indivíduos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022568-30.2018.8.26.0050 - Voto no 23.221
10
subtraíram seu telefone celular, um relógio de pulso e uma corrente
de prata, evadindo-se logo em seguida; Que os dois indivíduos
estavam de capacete e de jaqueta preta, sendo que estava de
capacete de cor preta (o garupa) e outro de cor rosa (o
motociclista)”(fl. 05).
Depois ainda acabou reconhecer os dois
indivíduos nas dependências policiais, conforme se observa no “auto
de reconhecimento de pessoa”(fl. 19).
Assim, a ausência dessa vítima em juízo, em
que pese o zelo da defesa nas razões recursais, não consegue
afastar o réu, ora apelante, do restante do conjunto probatório
admitido quando se reconhece como sendo um dos autores do crime
de roubo majorado consumado que consta na peça acusatória.
A autoria é segura, como também a própria
materialidade desse crime, diante do teor do boletim de ocorrência de
fl. 12/16 e do auto de exibição e apreensão e entrega dos bens
pertencentes à vítima Orlando (cf. fls. 17/18).
Isso sem se esquecer dos contundentes relatos
ofertados pelos policiais militares que fizeram sua prisão e que em
juízo confirmaram os depoimentos prestados na lavratura do flagrante,
ficando a r. sentença recorrida, em relação ao crime de roubo
majorado consumado mantida em relação ao apelante, carecendo de
relevo o conformismo do órgão da acusação que não recorreu da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022568-30.2018.8.26.0050 - Voto no 23.221
11
absolvição do corréu Leonardo.
A r. sentença trouxe como razão de decidir
que, “as narrativas das vítimas JENNIFER e JOSÉ ORLANDO foram
totalmente corroboradas pelo depoimento do policial ouvido em Juízo,
sob o crivo do contraditório.
A testemunha de acusação EWERTON, policial
militar, contou que os policiais estavam no local da ocorrência quando
se depararam com uma mulher desesperada, dizendo que dois
indivíduos, que estavam em cima da moto, tinham acabado de roubar
o seu celular. Contou que iniciaram o acompanhamento, momento em
que, depois de trafegarem por uma rua paralela, trombaram de frente
com uma moto. Os indivíduos acabaram se entregando e deitaram no
chão. Perguntado de quem era a mochila, o celular, um relógio e uma
corrente, eles disseram que eram produtos de roubo. Num primeiro
momento, eles confessaram informalmente o roubo de uma única
pessoa. Ocorre que havia mais de um celular. Salvo engano, os
indivíduos pegaram o celular de uma menina, mas acabaram
devolvendo o celular para ela, talvez em razão do pequeno valor dele.
Posteriormente, conseguiram contato com a outra vítima, um homem,
que reconheceu a mochila, o celular e seus pertences. Na Delegacia,
a vítima homem reconheceu os réus. Os bens da vítima homem foram
aprendidos com os dois réus. Indagados a respeito, eles
confessaram. Não se recorda se os réus estavam de capacete no
momento da abordagem.
E nem se diga que a palavra do policial não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022568-30.2018.8.26.0050 - Voto no 23.221
12
tem valor probante.
Nossos Tribunais já se posicionaram no
sentido de reconhecer a validade dos depoimentos de policiais que
atuam no caso, pois o exercício da função não os desmerece, nem
torna suspeitos seus titulares, presumindo-se que eles digam a
verdade, como quaisquer testemunhas (TACrimSP - Rev. no
341.752/9 - 5o Grupo de Câmaras - Rel. Evaristo dos Santos - J.
11.08.99 - RJTACRIM 45/467).
Aliás, já se firmou entendimento de que a
palavra dos policiais é válida e merecedora de credibilidade, como
qualquer outra testemunha, em especial, quando corroborada por
outros elementos de prova.”(fls. 318/319).
As declarações dos policiais responsáveis
pelas investigações que levaram à identificação do réu têm valor
relevante e merece total credibilidade, uma vez que se tratam de
agentes do Estado no exercício de função pública, razão pela qual há
que se presumir legítimo o relato por eles ofertados, mormente
quando em consonância com as demais provas colhidas nos autos. A
propósito:
“É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido
de que agentes públicos, tais como policiais militares,
civis e agentes penitenciários não são apenas pela
função que ocupam suspeitos como testemunhas em
processo criminal. Pelo contrário, por serem agentes
públicos investidos em cargos cujas atribuições se
ligam umbilical e essencialmente à segurança pública,
não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes,
principalmente quando os relatos apresentados são
coerentes e seguros, de maneira que, não havendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022568-30.2018.8.26.0050 - Voto no 23.221
13
absolutamente nada no conjunto probatório que
desabone seus testemunhos, a estes deve ser
conferida relevante força probante.” (TJSP, Apelação
no 0014391-63.2013.8.26.0176, 4a Câmara Criminal,
Rel. Camilo Léllis); e
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte”(STJ, AgRg no Ag no 158921/SP, Relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma j.
10.05.2011).
Conclui-se, portanto, que o contexto probatório
foi suficiente para provar que os apelantes realmente foram os autores
do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo
emprego de arma, em concurso formal, conforme se depreende da
forte e conclusiva prova amealhada, sendo impossível se cogitar a
absolvição sob o fundamento da insuficiência probatória.
Feitas essas considerações, e mantida a
condenação do crime de roubo consumado (artigo 157, § 2o do
Código Penal) e desclassificando-se a figura do segundo delito para o
crime de constrangimento ilegal (artigo 146, caput, do Código Penal),
passa-se à análise da dosimetria da pena.
Como constou na r. sentença que acolho
integralmente em relação ao crime de roubo majorado consumado
cometido em desfavor da vítima José Orlando, parte-se na “primeira
fase, atenta aos parâmetros previstos no artigo 59 do Código Penal,
observo que as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022568-30.2018.8.26.0050 - Voto no 23.221
14
THIAGO. Assim, fixo a pena-base de cada crime de roubo cometido
pelo réu THIAGO no mínimo legal, a saber, em 04 (quatro) anos de
reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, está
presente a agravante da reincidência (fls. 204/205), razão pela qual
majoro cada pena supra do em 1/6 (um sexto), fixando-a em 04
(quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11
(onze) dias-multa. (...) Quanto ao crime de roubo praticado contra a
vítima JOSÉ ORLANDO, não existem circunstâncias atenuantes de
pena, motivo pelo qual mantenho a pena em 04 (quatro) anos e 08
(oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa. Na
terceira fase, em razão da causa de aumento prevista no artigo 157, §
2o, inciso II, do Código Penal, aumento cada pena supra em 1/3 (um
terço), fixando (...) a pena do crime de roubo praticado contra a vítima
JOSÉ ORLANDO em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão, e 14 (catorze) dias-multa.”
Agora, para o crime praticado contra a ofendida
Jennifer, o qual admitido como constrangimento ilegal, presente no
artigo 146, caput do Código Penal, fixo igualmente as penas-base no
mínimo legal, ou seja, 03 (três) meses de detenção, tornando-as
definitivas por ausentes causas modificadoras nas demais fases da
dosimetria.
Isto porque a reincidência reconhecida fica aqui
compensada com a confissão do apelante a este crime praticado, não
existindo causas de aumento e de diminuição a serem reconhecidas
na terceira fase, pois o crime de constrangimento ilegal se consumou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022568-30.2018.8.26.0050 - Voto no 23.221
15
integramente na hipótese concreta dos autos.
Depois, certo, também, de se optar pela pena
privativa de liberdade em detrimento da pena de multa
alternativamente cominada no preceito secundário do tipo legal, já que
as peculiaridades do caso.
Oportuno
esclarecer
que,
na
espécie,
impossível se aplicar o concurso formal de crimes, com o
reconhecimento de crime único quanto ao roubo praticado e o
constrangimento ilegal agora admitido, pois são crimes de espécie
diferentes, razão pela qual se aplica o cúmulo material das penas
(artigo 69 do CP), ou seja, concretizando ao apelante as penas de 06
(seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e a pena de
03 (três) de detenção, além do pagamento de 14 (catorze) dias-multa,
no valor unitário mínimo.
Finalmente, diante da reincidência anotada, fica
estabelecido que as penas privativas de liberdade (reclusão e
detenção) devem iniciar-se, respectivamente, em regime fechado
quanto ao roubo majorado e em regime semiaberto no tocante ao
constrangimento ilegal, ambos nos termos do § 3o do artigo 33 do
Código Penal.
Assim sendo, dá-se parcial provimento ao
recurso, para, afastado o concurso formal e, de ofício, os termos dos
artigos 383 e 617 do CPP, desclassificado o roubo tentado para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022568-30.2018.8.26.0050 - Voto no 23.221
16
crime de constrangimento ilegal, impondo respectivamente as penas
em cúmulo material (artigo 69 do CP) para ambos os delitos, ficando
dessa forma para o crime o artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal
estabelecidas em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão em regime fechado e o pagamento de 14 (catorze) dias-
multa, no valor unitário mínimo e para o crime do artigo 146, caput, do
Código Penal em 03 (três) de detenção, em regime semiaberto,
mantendo-se, no mais, nos termos em que proferida, a r. sentença
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator